Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042492-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), DIRCEU DIAS BRAGA - CPF: 487.464.951-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ESTAEL LATALIZA - CPF: 518.067.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042492-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIRCEU DIAS BRAGA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
DIRCEU DIAS BRAGA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT,
Dra
.
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001064-31.2025.8.11.0079, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Concomitantemente, à luz do § 6º do art. 98 do CPC e do § 7º do art. 468 da CNGC, concedeu o parcelamento do valor em seis parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no mesmo prazo acima assinalado, ficando, ainda, condicionado o recebimento da petição inicial ao adimplemento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 99, § 2º, e do art. 290, ambos do CPC.

O agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a decisão de primeiro grau, argumentando, primeiramente, que a declaração de hipossuficiência possui presunção legal de veracidade,
ex vi
do artigo 99, § 3º, do CPC. Não obstante, discorre que o
decisum
objurgado desconsiderou tal presunção, exigindo-lhe prova de miserabilidade não coadunável com o espírito protetivo da norma.

Sustenta que os extratos bancários e a declaração de Imposto de Renda do exercício de 2025, embora apontem para movimentação financeira, não revelam capacidade para arcar com as custas processuais; pelo contrário, denotariam, no seu entender, cenário de endividamento e comprometimento econômico, culminando em uma vulnerabilidade econômica incompatível com o recolhimento imediato das custas.

Nesse sentido, defende que o
fumus boni iuris
residiria na evidente hipossuficiência, e o
periculum in mora
se faria presente na iminente inviabilidade do exercício do direito de ação e de defesa, ante a exigência do pronto pagamento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Requer, assim, o total provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita integralmente, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 334994357.

A agravada, em contraminuta, sustenta que a decisão recorrida é correta, baseada na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante. Afirma que a mera declaração de necessidade não é suficiente, requerendo-se a juntada de extratos bancários e outros documentos comprobatórios, os quais não foram apresentados. Alega que a gratuidade de justiça se destina a quem de fato não tem condições de arcar com as custas, e que, na ausência de provas cabais, o benefício pode ser negado, citando jurisprudência que corrobora seu entendimento (Id. 339165361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Dirceu Dias Braga
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Concomitantemente, à luz do § 6º do art. 98 do CPC e do § 7º do art. 468 da CNGC, concedeu o parcelamento do valor em seis parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no mesmo prazo acima assinalado, ficando, ainda, condicionado o recebimento da petição inicial ao adimplemento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 99, § 2º, e do art. 290, ambos do CPC.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
(...)
verifico que os documentos anexos à emenda não são suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência ou mesmo miserabilidade do embargante.

Após a determinação de emenda à inicial para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, o embargante apresentou extratos bancários referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto (proporcional) de 2025, vinculados à instituição financeira embargada, bem como cópia da declaração de Imposto sobre a Renda do exercício 2025, deixando de cumprir, na íntegra, a decisão de ID. 200830630.

Ademais, considerando o valor do negócio jurídico entabulado, que supera o montante de R$500.000,000,00 (quinhentos mil reais), é crível a possibilidade do embargante em fazer frente às despesas do processo, restando demonstrado de forma presumida que possui condições financeiras que possibilitam o recolhimento das custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Além disso, foi possível observar que o embargante figura no polo passivo de diversas execuções de título extrajudicial em trâmite na presente comarca (1000167-03.2025.8.11.0079, 1000164-48.2025.8.11.0079, 1001288-03.2024.8.11.0079 e 1000991-93.2024.8.11.0079), onde os valores totais superam a monta de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), corroborando para a ausência de requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Por todo exposto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita postulado.

Por conseguinte
, DETERMINO
a intimação da parte requerente, por intermédio de seu representante legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e despesas processuais.

CONCEDO
o parcelamento do valor em 6 (seis) parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no mesmo prazo acima fixado, nos termos do § 6º do art. 98 do CPC e do § 7º do art. 468, da CNGC.

CONDICIONO
o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª (primeira) parcela, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do CPC).”
(Id 213096455, autos de origem).
” (sic)
(...)”
(Id. 212078505 – autos de origem)

Inconformado, o agravante sustenta
ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira do Agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Impende, de pronto, assinalar que a própria natureza dos embargos à execução, medida processual de defesa do executado, tem como pressuposto inafastável a existência de um processo de execução subjacente.

E, na espécie, a Cédula de Crédito Bancário que lastreia o Processo referência nº. 1001290-70.2024.8.11.0079, a denotar, sem rebuços, o envolvimento do ora agravante em uma contenda judicial que gravita em torno de uma dívida de valor extremamente significativo, que sobrepuja a cifra de meio milhão de reais.

Essa circunstância,
per se
, já configura um perfil econômico que, por sua envergadura, destoa sobremaneira do escopo protetivo que subjaz ao instituto da justiça gratuita. Com efeito, o privilégio da gratuidade judiciária é baluarte aos que, efetivamente, não detêm meios de suportar as despesas processuais sem sacrifício do próprio sustento e de sua unidade familiar, conforme o arcabouço constitucional e legal que o conforma. Não se pode, contudo, confundir a mera situação de endividamento, ou mesmo a contingência de movimentações bancárias com saldos negativos momentâneos, com a efetiva incapacidade de arcar com os ônus processuais.

Isso se verifica, com ainda maior evidência, quando se considera o vulto das operações e transações financeiras em que o litigante se insere. O porte de tais envolvimentos, por si, já mitiga a presunção de hipossuficiência econômica, exigindo comprovação robusta que justifique a excepcionalidade da benesse, e não mera alegação.

À luz do que foi exposto, concluo que os documentos acostados aos autos não apenas falham em comprovar a alegada hipossuficiência do agravante, como também apresentam indícios contundentes de uma movimentação financeira e de um padrão de vida que são incompatíveis com o benefício da justiça gratuita.

A omissão da declaração de imposto de renda, aliada à intensa atividade bancária com entradas e saídas de valores substanciais, o pagamento de dívidas elevadas e o acesso a linhas de crédito, levam à convicção de que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O objetivo primordial da justiça gratuita é evitar o impedimento ao acesso à jurisdição, não eximir a parte de todas as suas obrigações financeiras quando comprovada sua capacidade contributiva.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravante reafirma tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026